Tribunal: TJBA
Processo: 8159276-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159276-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: RAIMUNDO FERNANDO ARAUJO DA CRUZ

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central – SISBACEN/SCR. Ausência de prévia notificação ao consumidor. Necessidade de exclusão dos dados. Ilicitude da inscrição. Dano moral presumido. Manutenção da multa diária arbitrada. Majoração dos honorários sucumbenciais. Sentença mantida. Recurso improvido.

I - Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo banco contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando a exclusão do registro de inadimplência no SCR/SISBACEN, fixando multa diária em caso de descumprimento, e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN sem prévia notificação é ilícita; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia enseja dano moral presumido (in re ipsa); (iii) verificar a razoabilidade da multa diária imposta para cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A inclusão do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, sem comunicação prévia, viola o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e caracteriza ato ilícito.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da infração e o impacto sobre o consumidor, o que aconteceu no presente caso.

5. A multa diária fixada visa garantir o cumprimento da obrigação de exclusão do registro e está de acordo com o art. 537 do Código de Processo Civil, não sendo excessiva ou desproporcional.

6. A majoração dos honorários advocatícios é devida diante do improvimento do recurso, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de n°
8159276-10.2023.8.05.0001
, em é apelante
BANCO ITAU S.A
e apelado
RAIMUNDO FERNANDO ARAUJO DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.